Tribunal: TJDFT
Processo: 0706542-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. TRANSPORTE DE ENTORPECENTES ESCONDIDOS EM REBOQUE. RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO POR DÚVIDA RAZOÁVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. FRAÇÃO DO TRÁFICO INTERESTADUAL. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar um dos réus por tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006). O corréu foi absolvido de todas as imputações. A acusação requer a condenação de ambos os réus nos termos da denúncia. A defesa do réu condenado pleiteia a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a redução da fração da majorante do art. 40, V, da LAD e a fixação de regime prisional mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do corréu absolvido pelos crimes de tráfico e de associação para o tráfico; (ii) estabelecer se o réu condenado deve ser responsabilizado também pelo crime de associação para o tráfico; (iii) verificar se é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado; (iv) examinar a proporcionalidade da pena aplicada, a fração da majorante e o regime prisional fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A absolvição do corréu foi mantida diante da dúvida razoável quanto à autoria delitiva, tendo em vista a possibilidade de que o réu condenado tenha efetivamente conduzido o reboque com drogas até a transportadora, sendo aplicável o princípio in dubio pro reo.
4. A imputação de associação para o tráfico não se sustenta, diante da ausência de provas inequívocas quanto à estabilidade, permanência ou divisão de tarefas entre os agentes.
5. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamento na elevada culpabilidade em concreto e na valoração negativa da conduta social, devido ao uso de sua profissão para facilitar o transporte ilícito dos entorpecentes.
6. Não deve ser reconhecido o tráfico privilegiado quando, além da grande quantidade de droga apreendida, existem elementos que indicam reiteração delitiva mediante o mesmo modus operandi, afastando o tráfico eventual.
7. A fração de 1⁄2 (metade) aplicada em virtude da majorante do tráfico interestadual é proporcional, pois comprovada a transposição de fronteiras entre unidades federativas, sendo desnecessária a concretização do transporte até o destino final.
8. O regime inicial fechado deve ser mantido com base na pena aplicada, superior a oito anos, em conformidade com o art. 33, § 2o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos desprovidos.